Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-61.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA MARIA DOS SANTOS COSTA - CPF: 621.074.021-91 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO, SEM NOTIFAÇÃO PRÉVIA E REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. FATURAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. NOTIFICAÇÃO DE CORTE COMPROVADA. CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO NO DIA SEGUINTE. PRAZO 24 HORAS. ART. 176 DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de
indenização por danos morais e materiais
ajuizada pela Recorrida
MARINALVA MARIA DOS SANTOS COSTA
, na
qual sustenta ter sido vítima de abalo moral em decorrência do corte do fornecimento de energia em sua residência, por não ter sido previamente notificada, bem como o corte ter sido efetuado em uma sexta-feira durante o período de pandemia causa pela Covid-19.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor fixado em danos morais.

4.
Inicialmente, cabe ressaltar que resta incontroversa a inadimplência dos débitos anteriores à interrupção do serviço de energia, tendo a própria autora na inicial admitido a inadimplência no que tange ao pagamento das faturas dos meses de 08/2020 a 12/2020.

5.
Havendo comprovação da inadimplência inexiste ato ilícito praticado pela concessionária ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços.

6.
Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

7.
Vale frisar, que a Resolução 878 da ANEEL, que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), não estava em vigência na data do corte realizado em
18.12.2020.

8.
Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

9.
Infere-se, portanto, que não houve qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, porquanto observou a norma legal, notificando o consumidor de que, caso permanecesse inadimplente poderia ter suspenso o fornecimento de energia, conforme ocorreu no presente caso.

10.
Ademais, verifica-se no caso em tela que em razão do inadimplemento da autora houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência em 18.12.2020 (sexta-feira) em razão de débitos existentes, contudo, após efetuar o pagamento da entrada do parcelamento dos débitos no mesmo dia, a energia foi restabelecida, no prazo estabelecido no artigo 176 da Resolução ANEEL 414/2010

11
. Neste passo, tratando-se a suspensão do fornecimento do serviço de
medida lícita
, uma vez que decorre da inadimplência do consumidor referente a fatura regular de consumo, a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, não há se falar em dano passível de indenização, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida de rigor que se impõe.

12.
Sentença reformada.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais intentada por
MARINALVA MARIA DOS SANTOS COSTA,

na
qual sustenta ter sido vítima de abalo moral em decorrência do corte do fornecimento de energia em sua residência, por não ter sido previamente notificada, bem como o corte ter sido efetuado em uma sexta-feira durante o período de pandemia causa pela Covid-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor fixado em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente as provas produzidas, tenho que a sentença merece reforma.

Como se vê, trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual narra a suplicante que foi vítima de ato abusivo, ilegal, constrangedor e arbitrário perpetrado pela ré, que consistiu no corte da energia elétrica de sua residência sob a alegação de ausência de pagamento das contas, apesar de se tratar de débitos antigos e não ter sido notificado previamente do corte de energia, além de ter sido efetuado em
uma sexta-feira durante o período de pandemia causa pela Covid-19.

Inicialmente, cabe ressaltar que resta incontroversa a inadimplência dos débitos anteriores à interrupção do serviço de energia, tendo a própria autora na inicial admitido a inadimplência no que tange ao pagamento das faturas dos meses de 08/2020 a 12/2020.

Vale frisar ainda, que a Resolução 878 da ANEEL, que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), não estava em vigência na data do corte
18.12.2020.

Importante registrar que o fornecimento de energia elétrica é serviço público de natureza essencial, devendo ser prestado pelo ente público, que o faz diretamente ou mediante concessão. Neste segundo caso, a empresa concessionária assume a responsabilidade, respondendo objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor.

De acordo com a norma prevista no art.
37, § 6o da
CF, adotou-se a teoria do risco administrativo quanto à responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo o ente público ser responsável por indenizar os danos causados a terceiros, independentemente de demonstração da culpa, em sendo comprovado o nexo de causalidade entre o fato e o dano:

Art. 37 (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, a Administração Pública deve garantir aos cidadãos que nenhum problema, interesse individual ou consideração conjuntural venham implicar a paralisação de serviço público essencial, haja vista a dependência da comunidade de sua prestação regular.

Não se desconhece, contudo, que o princípio da continuidade não obstaculariza o corte do fornecimento do serviço quando realizado em decorrência da inadimplência do usuário.

Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

No caso dos autos, verifica-se que a autora atrasou o pagamento das faturas dos meses de agosto à dezembro de 2020, sendo regularizadas por meio de termo de confissão de dívida em data posterior ao corte realizado.

Importante ressaltar que, resta claro que a ré notificou a parte autora quanto à possibilidade de cortar o fornecimento de energia caso as contas não fossem adimplidas, através das mensagens nas contas, cumprindo a norma consubstanciada no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95,
in verbis
:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de 09 de setembro de 2010, em seu art. 172, inciso I:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...)

Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, é de rigor reconhecer que a autora tinha ciência da existência da dívida e foi previamente comunicada sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço, de maneira que a concessionária ré não praticou qualquer ato ilícito, mas agiu no exercício regular do direito conferido pelo artigo 6.o, § 3.o, inciso II, da Lei n.o 8.987/1995 e artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.445/2007
[1]
.

Ressalto que não há óbice à suspensão do fornecimento do serviço quando a dívida for incontroversa e tratar-se de débito recente. De forma que entendo não ter restado devidamente provado qualquer ato ilícito por parte da demandada a ensejar indenização por danos morais.

Ademais, verifica-se no caso em tela que em razão do inadimplemento da autora houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência em 18.12.2020 (sexta-feira) em razão de débitos existentes, contudo, após efetuar o pagamento da entrada do parcelamento dos débitos no mesmo dia, a energia foi restabelecida.

Em que pese a proibição das concessionárias de energia elétrica efetuar a interrupção do fornecimento de energia por falta de pagamento às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, conforme art. 6o parágrafo 4o da LEI No 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, nota-se que o religamento ocorreu no prazo estabelecido no artigo 176 da Resolução ANEEL 414/2010:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Portanto, ainda que ilegal o corte de energia elétrica na sexta-feira, nota-se no caso em tela que a autora não teve qualquer prejuízo no corte de energia elétrica, ocasionado pela sua inadimplência, vez que a energia foi restabelecida no dia seguinte, respeitando o prazo de 24 horas.

Logo, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar, pois incube ao autor a prova de seu direito e, inexistindo esta, a causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la.

Neste passo, tratando-se a suspensão do fornecimento do serviço de
medida lícita
, uma vez que decorre da inadimplência do consumidor referente a fatura regular de consumo, a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, não há se falar em dano passível de indenização, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida de rigor que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021